Tribunal: TJMT
Processo: 1007965-63.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007965-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), SALMO GOMES SILVA - CPF: 928.173.001-49 (AGRAVANTE), ELOISA CRISTINA SOUSA BARBOSA GOMES - CPF: 617.248.311-00 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007965-63.2022.8.11.0000– COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT

AGRAVANTE(S):

SALMO GOMES SILVA E OUTRA

AGRAVADO(S):

ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA

EA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME

TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELI – ME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL

– ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - RETIFICAÇÃO – VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – REFORMA DA DECISÃO - RECURSO PROVIDO.

No caso de revisão de cláusulas contratuais, o valor da causa deverá representar o proveito pretendido pela parte.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SALMO GOMES SILVA E OUTRA

contra
a decisão proferida nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito, Indenização por Dano Material e Moral e Pedido de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Liminar nº 1000051-67.2021.8.11.0004
movida em face de
ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, EA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIEMTNOS LTDA – ME e TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME,
que
acolheu a preliminar de impugnação ao valor da causa e determinou a retificação do valor da causa, para o fim de constar o montante de R$ 138.160,87 (cento e trinta e oito mil, cento e sessenta reais e oitenta e sete centavos), bem como a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais remanescentes, comprovando o seu pagamento nos autos, sob pena de extinção.

Em síntese, alega o agravante que busca a devolução dos valores pagos à agravada e indenização por dano moral, encontrando-se o valor atribuído à causa em conformidade com o benefício econômico pretendido, de R$ 62.650,31 (sessenta e dois mil seiscentos e cinquenta reais e trinta e um centavos).

Assevera que o valor da causa deve corresponder à parte controvertida, nos termos do artigo 292, inciso II, do CPC/15, não podendo ser atribuído o valor que a parte requerida indicou na contestação (R$ 138.160,87), pois eivada de equívocos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada. (ID 126842187).

Contraminuta (ID 127189160), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que os autores ajuizaram a
Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito, Indenização por Dano Material e Moral e Pedido de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Liminar nº 1000051-67.2021.8.11.0004
movida em face dos requeridos, aduzindo que firmaram com a requerida, em 18 de julho de 2016, contrato particular de compromisso de compra e venda destinado à aquisição de lote 23 da quadra 19 do residencial Jardim Toledo, na cidade de Barra do Garças/MT.

Alegaram que o custo total do bem adquirido, considerando-se seu valor à vista, seria de R$ 56.870,00, sendo que a ré, admitindo a possibilidade de parcelamento do preço, lançou no contrato o valor de R$ 81.835,53, estabelecendo-se para esse valor o pagamento em prestações sucessivas, ou seja, um acréscimo de 43,90% sobre o valor do bem.

Assim, ajuizaram a ação revisional requerendo a suspensão dos efeitos de mora, com o depósito em juízo das quantias apuradas como devidas, a repetição do indébito e a condenação da requerida ao pagamento de dano moral e dano material. Deram à causa o valor de R$ 38.062,67.

Na contestação de ID 54039437, a parte requerida suscitou a preliminar de impugnação do valor à causa para que a autora retifique o valor da causa para a importância de R$ 138.160,87.

Ao analisar o pedido, a juíza de primeiro grau determinou a retificação do valor da causa de acordo com o valor apresentado pela requerida, bem como o recolhimento das custas remanescentes, sob pena de extinção, conforme relatado.

Dessa decisão, recorrem os autores, entendendo que o valor da causa importa em R$ 62.650,31.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal na análise acerca do valor da causa da ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel em que se pretende a revisão das cláusulas contratuais com a restituição dos valores pagos a maior e indenização por danos materiais e morais.

Sobre o tema dispõe o artigo 292 do CPC/15:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§ 1º Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Deveras, à vista do dispositivo acima mencionado, em se tratando de ação em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais, o valor da causa deve corresponder à parte controvertida, ou seja, os valores a título de dano material e moral, repetição em dobro do indébito e a diferença do valor do contrato e o valor do lote à vista.

No caso em tela, os agravantes alegam nas razões do recurso que parte controvertida do débito corresponde a R$ 24.965,53, consistente na diferença entre o valor do contrato (R$ 81.835,53) e o valor à vista (R$ 56.870,00), bem como repetição em dobro do indébito (R$ 17.405,22), dano material (R$ 12.120,00) e dano moral R$ 12.120,00, no valor total de R$ 62.650,31.

Assim, verifica-se que deve ser acolhida a tese recursal, uma vez que o valor atribuído à causa deve corresponder, tanto quanto possível, ao proveito econômico almejado pelo autor da demanda, conforme leciona o ilustre doutrinador Pontes de Miranda:
“O valor da causa é a quantia em que o autor estima seu pedido, isto é, o que ele exige por certa causa petendi
”.
(in Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo III, pg. 363).

No caso, como a parte agravante trouxe os cálculos dos valores que poderá auferir com a revisão do contrato, verifica-se que se encontra muito próximo do benefício patrimonial pretendido, e por tal razão a decisão singular deve ser reformada para que conste como valor da causa a importância de R$ 62.650,31.

Desta feita,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada a fim de que conste como valor da causa R$ 62.650,31, bem como determinar o recolhimento da complementação das custas processuais pela parte agravante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022